Tribunal: TJMT
Processo: 0019337-65.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019337-65.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARTHUR JORGE DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 017.965.231-19 (APELANTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), LORIZETE FATIMA TELLES - CPF: 018.829.919-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – DELITO PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – SÚMULA 588/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em casos de crimes cometidos com violência à pessoa ou em casos de crime ou contravenção penal contra a mulher no ambiente doméstico.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Arthur Jorge de Oliveira Matos
contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n.
0019337-65.2020.811.0042
, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, contra a vítima Lorizete Fátima Telles.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 145803657).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público postulou o desprovimento do apelo defensivo (Id.
147296699
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id
. 147914660
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 26 de junho de 2020, por volta das 18h30min, no interior do veículo da ofendida, o acusado
Arthur Jorge de Oliveira Matos
ofendeu a integridade corporal da vítima Lorizete Fátima Telles.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme apurado, a vítima Lorizete Fátima Telles namorava com ARTHUR JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS há cerca de 7 meses. Ele praticamente morava na casa da vítima.

No dia 26.6.2020, por volta das 18h30min, o casal voltava da cidade de Chapada dos Guimarães para Cuiabá, e, no caminho houve discussão dentro do carro por questões banais, momento em que o denunciado segurou forte no rosto da vítima, causando lesões na parte interna de sua boca.

Quando chegaram na casa de uma irmã da vítima, aqui em Cuiabá/MT, o denunciado passou a ofendê-la em alta voz com expressões de baixo calão, o que fez com que um irmão da vítima acionasse a Polícia, que compareceu ao local e prendeu o denunciado. ”
(Id. 142055167).

Diante desse quadro fático, o acusado foi denunciado pelo cometimento do crime previsto no art.
129, § 9o, do Código Penal e, após o regular trâmite do feito, o magistrado julgou procedente a denúncia para condená-lo pelo crime de violência doméstica
, razão pela qual lhe foi imposta a pena de 3 meses de detenção, no regime aberto.

Inconformada, a defesa interpôs o
presente
recurso, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, argumentando que o art. 17 da Lei Maria da Penha prevê essa possibilidade nos casos de condenação em crimes de menor potencial ofensivo.

Entretanto, importante consignar que,
conforme disposição contida no art. 44, inciso I, do Código Penal,
é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a pena aplicada não for superior a quatro anos, no caso de crimes dolosos, e o delito em questão não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos, já que o apelante foi condenado pelo crime de violência doméstica (CP, art. 129, § 9o).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado de que, em casos de violência contra a mulher, não é possível a substituição da pena nos moldes almejados pela defesa, veja-se:

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”
(Súmula 588, STJ).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o DA LEI N° 11.340/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA SIMPLES – INAPLICABILIDADE – NORMATIVA ESPECÍFICA AO CASO CONCRETO – LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PALAVRA DA VÍTIMA – CONFISSÃO DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – ÓBICE – ART. 17 DA LEI No 11.340/2006 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA No 588 DO STJ – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. Tratando-se de crime de lesão corporal praticado pelo recorrente contra sua companheira, não há como afastar a aplicação da Lei Maria da Penha. A prova da efetiva ofensa à integridade física da vítima afasta a possibilidade de desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a conduta simples. A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas como, in casu, o laudo pericial e a confissão do apelante.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do óbice encontrado na previsão do artigo 17 da Lei no 11.340/2006. Ademais, o apelante não obedece aos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal. Por fim, a questão encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da edição da Súmula no 588 que dispõe: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”.

(N.U 1000858-66.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Publicado no DJe 11.7.2022) – negritei.

Logo, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, não é possível promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022